Tribunal: TJPA
Processo: 0911040-54.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911040-54.2023.8.14.0301

APELANTE: JEFFERSON ALEX MACIEL CAVALCANTE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0911040-54.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR
:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (15ª Vara Cível e Empresarial)

EMBARGANTE
:
JEFFERSON ALEX MACIEL CAVALCANTE
ADVOGADOS: VANESSA COMESANHA PEREIRA, MANOEL FRANCISCO PASCOAL JÚNIOR, JACQUELINE FERREIRA PASCOAL

EMBARGADO
:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
EMBARGADO: FERNANDO DE JESUS GURJÃO SAMPAIO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à contratação de produtos acessórios (seguro prestamista e título de capitalização). Inexistência de vícios no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Jefferson Alex Maciel Cavalcante contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, reconheceu a regularidade da contratação de produtos acessórios (seguro prestamista e título de capitalização) vinculados a contrato bancário, afastando as teses de vício de consentimento e venda casada. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão, além de pleitear efeitos modificativos.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do vício de consentimento na contratação dos produtos acessórios; (ii) apurar a existência de contradição interna no acórdão quanto à vulnerabilidade do consumidor; (iii) verificar se há obscuridade na fundamentação relativa à ausência de venda casada; (iv) analisar o cabimento de efeitos infringentes e da multa por embargos protelatórios.

III.
Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão, pois o voto enfrentou a alegação de vício de consentimento, destacando que os contratos dos produtos acessórios foram firmados em separado, sem demonstração de coação ou imposição, afastando implicitamente a tese de vício.

4.

Não se verifica contradição interna, pois o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor não impede a validade de contratos formalizados de forma regular e autônoma, nos termos do CDC e conforme a jurisprudência do STJ (Tema 972).

5.

Inexiste obscuridade, sendo clara a fundamentação de que a configuração de venda casada exige demonstração da obrigatoriedade na contratação dos produtos acessórios, o que não ocorreu no caso concreto, dada a inexistência de cláusula vinculante e a assinatura de contratos apartados.

6.

Não estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes, pois não se identificou vício que, se sanado, alteraria o resultado do julgamento.

7.

A oposição dos embargos não se revela protelatória, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

8.

Considere-se caracterizado o prequestionamento implícito da matéria jurídica, conforme art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A análise da regularidade na contratação de produtos acessórios afasta, de forma implícita, a alegação de vício de consentimento, quando demonstrada a assinatura de contratos apartados e a inexistência de coação. 2. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor não gera presunção absoluta de invalidade dos contratos regularmente celebrados. 3. A configuração de venda casada exige prova da obrigatoriedade na contratação dos produtos ou serviços acessórios, ônus que cabe ao consumidor. 4. A oposição de embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito não autoriza, por si só, a imposição de multa por caráter protelatório. 5. É desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a tese jurídica foi devidamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º e 489, §1º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1780749/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/11/2019; STJ, AgRg no AREsp 654.969/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/6/2015; STJ, AgRg no AREsp 422.155/MG, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, Tema 972.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0911040-54.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR
:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (15ª Vara Cível e Empresarial)

EMBARGANTE
:
JEFFERSON ALEX MACIEL CAVALCANTE
ADVOGADOS: VANESSA COMESANHA PEREIRA, MANOEL FRANCISCO PASCOAL JÚNIOR, JACQUELINE FERREIRA PASCOAL

EMBARGADO
:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
EMBARGADO: FERNANDO DE JESUS GURJÃO SAMPAIO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jefferson Alex Maciel Cavalcante, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, contra o Acórdão de ID 26253840, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, no bojo da Apelação Cível n.º 0911040-54.2023.8.14.0301.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, e requer efeitos modificativos. Sustenta:

1.

Omissão
quanto à análise do vício de consentimento na adesão aos produtos acessórios (seguro prestamista e título de capitalização), afirmando que o acervo documental comprovaria a coação indireta pela urgência em contratar.

2.

Contradição
interna entre o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a presunção de consentimento livre na contratação dos serviços acessórios.

3.

Obscuridade
quanto à fundamentação que afastou a caracterização da “venda casada”, à luz do art. 39, I, do CDC.

4.

Prequestionamento
implícito dos artigos 6º, VIII, e 39, I, do CDC; arts. 186 e 927 do CC.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 26859736), sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado, requerendo o desprovimento dos aclaratórios e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do suposto caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

I – Delimitação da controvérsia nos embargos

É cediço que os embargos de declaração têm escopo restrito e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas tão somente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existentes. Conforme pacífica jurisprudência do STJ:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, mas apenas ao esclarecimento de pontos obscuros, contraditórios ou omissos” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1780749/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/11/2019).

II – Análise dos vícios apontados

1.

Da alegada omissão quanto ao vício de consentimento

A embargante afirma que o acórdão deixou de analisar a existência de vício de consentimento decorrente da suposta coação indireta exercida pelo banco na contratação de produtos acessórios.

Sem razão.

O acórdão enfrentou diretamente a questão, nos seguintes termos:

“...foi apresentado contrato firmado entre autor e requerido de título de capitalização no ID 21591086 [...] o contrato de empréstimo consignado não menciona a adesão de título de capitalização e de seguro prestamista [...] demonstrando que o autor optou e assinou o referido contrato [...]”.

Verifica-se, portanto, que a tese de coação foi implicitamente afastada com base na análise do conjunto documental, o que afasta a alegação de omissão relevante.

2.

Da alegada contradição entre o reconhecimento da vulnerabilidade e a validade da contratação

Não se constata contradição interna no julgado.

A decisão reconhece a vulnerabilidade do consumidor conforme dispõe o CDC, mas conclui, com base nos documentos firmados em separado e devidamente assinados, que não restou comprovada a imposição dos serviços acessórios – o que é compatível com a jurisprudência do STJ (Tema 972).

A contradição apontada não reside entre fundamentos do acórdão, mas entre o conteúdo do julgado e a pretensão da parte, o que não caracteriza vício sanável por embargos.

3.

Da alegada obscuridade sobre a configuração da “venda casada”

Não há qualquer obscuridade na fundamentação.

O acórdão foi claro ao afirmar que a prática de venda casada exige prova da obrigatoriedade na contratação de produtos acessórios, o que não restou demonstrado no caso concreto, ante a ausência de cláusula vinculante e a existência de contratos apartados.

Reforça-se que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos, bastando enfrentar as questões relevantes e suficientes para a solução da lide, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”
(STJ, AgRg no AREsp 654.969/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/6/2015).

III – Dos efeitos infringentes

Não se vislumbra hipótese excepcional que autorize a atribuição de efeitos modificativos, já que não houve demonstração de vício que, se corrigido, pudesse alterar a conclusão do julgado.

IV – Do prequestionamento

Ainda que rejeitados os aclaratórios, resta caracterizado o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC. A matéria foi efetivamente enfrentada sob o enfoque da legalidade da contratação dos produtos acessórios e ausência de abusividade, o que é suficiente para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores:

“É dispensável a indicação expressa dos dispositivos legais tidos por violados quando a tese jurídica neles embasada for devidamente analisada pelo acórdão recorrido”
(STJ, AgRg no AREsp 422.155/MG, Rel. Min. Raul Araújo).

V – Da multa por embargos protelatórios

Embora os aclaratórios revelem inconformismo com a decisão, não vislumbro, no caso, má-fé processual apta a justificar a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. A mera reiteração de teses já afastadas, por si só, não autoriza a penalidade.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Considere-se prequestionada a matéria jurídica tratada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025